Tribunal: TJBA
Processo: 0806541-33.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806541-33.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AUNEIDE GOMES NOVAES GONCALVES

Advogado(s)
:
KAINA LESSA CHEQUER RIBEIRO, JOAO NASCIMENTO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS COMPROVADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente público e manteve sentença que anulou ato administrativo de exoneração de servidora. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade quanto à análise da legalidade da acumulação de cargos públicos e à alegada violação ao princípio da separação de poderes, bem como busca o prequestionamento dos arts. 2º e 37, caput e inciso XVI, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar a legalidade da acumulação de cargos públicos e a observância do princípio da legalidade; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da separação de poderes em razão do controle judicial do ato administrativo de exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a legalidade da acumulação de cargos públicos à luz do art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal, que admite a acumulação de dois cargos de professor quando houver compatibilidade de horários.

A decisão fundamenta-se na prova documental produzida nos autos, que demonstra a compatibilidade de horários entre os cargos exercidos pela servidora, afastando a premissa fática utilizada pela Administração para justificar a exoneração.

O controle judicial realizado limita-se à verificação da legalidade e da motivação do ato administrativo, sem adentrar o mérito administrativo, pois a anulação do ato decorre da constatação de erro fático na motivação do ato de demissão.

O Poder Judiciário exerce função constitucional de controle da legalidade dos atos administrativos, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não configurando violação ao princípio da separação de poderes previsto no art. 2º da CF.

O acórdão já enfrenta de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, inclusive quanto aos dispositivos constitucionais indicados, razão pela qual não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0806541-33.2015.8.05.0274
, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada AUNEIDE GOMES NOVAES GONCALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça